Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750916-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRO VELHO DO PRETO - COMERCIO DE RESIDUOS METALICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 127, §1o, da CF). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator